Tribunal: TJPA
Processo: 0013455-31.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013455-31.2020.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: IMPOSSIBILIDADE.

AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, DO CP, FORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO, NÃO SENDO VALORADA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, EM ATENÇÃO AO QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
.”
. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NAS CORTES PÁTRIAS. PENA MANTIDA.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FORA PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA.

2. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO APELANTE, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leandro Gomes da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 8238069, que no dia 27/08/2020, por volta das 19h45min, a vítima Lenilza se encontrava em frente à sua residência, localizada na Rua Amoras, no bairro do Tapanã, quando foi abordada pelo ora apelante, acompanhado de outro indivíduo não identificado, que estavam em uma moto CB 300 cores azul e prata. Na ocasião, o ora apelante e seu comparsa ameaçaram a vítima de morte, e subtraíram o seu aparelho celular, empreendendo em fuga logo em seguida.

Relatou ainda, que no mesmo contexto fático, o ora apelante o comparsa seguiram adiante na empreitada criminosa. Por volta das 20h00min do mesmo dia, as vítimas Aryane Stefany Vidal Feitosa e Daiana Lima Costa se encontravam no salão de beleza localizado à rua Santo Afonso, no bairro da Pratinha, Distrito de Icoaraci, momento em que foram abordadas pelo ora apelante, auxiliado pelo seu comparsa, que chegaram ao local na mesma moto utilizada no assalto anterior.

Consoante restou apurado, enquanto o ora apelante realizada o roubo dentro do salão de beleza, o comparsa esperava do lado de fora. O ora apelante teria, novamente, ameaçado as vítimas de morte e exigido a entrega dos aparelhos celulares. Todavia, as vítima reagiram à ação dos meliantes e gritaram por ajuda. Nesse momento, populares que passavam pela rua adentraram o estabelecimento e imobilizaram o ora apelante. O comparsa conseguiu evadir-se do lugar.

Noticiou que, ato contínuo, uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda pelo bairro da Pratinha foi acionada. No endereço do crime, os agentes públicos realizaram a revista pessoal no ora apelante, oportunidade em que foram encontrados em sua posse: 01 (hum) aparelho celular Samsung, da vítima Daiana Lima Costa; 01 (hum) celular Motorola, e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais) da vítima Aryany Stefany Vidal Feitosa; 01 (hum) aparelho celular Samsung, e 01 (hum) relógio de pulso da marca Invicta, ambos de origem desconhecida. Diante do flagrante delito, o ora apelante foi conduzido até a autoridade policial para as providências cabíveis.

Ressaltou que, na Delegacia, as vítimas reconheceram o ora apelante como um dos assaltantes que participaram da conduta delitiva. Este, por sua vez, reservou-se ao direito constitucional de permanecer em silêncio acerca das acusações.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
28 de setembro de 2020
, ID 8238070, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
03 de dezembro 2020
, ID 82388113-8238114.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 19 de maio de 2021, ID 8238117.

Em suas
razões recursais
, ID 8238117-8238118, a defesa requereu o redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, postulou pela isenção do pagamento da pena de multa imposta ao apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 8238120, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
o recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 8803995, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Leandro Gomes da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 8238117-8238118, a defesa requereu o redimensionamento da pena para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Subsidiariamente, postulou pela isenção do pagamento da pena de multa imposta ao apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, ANTE O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Neste particular, a defesa requereu a redução da pena imposta ao ora apelante para aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento e a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB): Culpabilidade do réu normal ao tipo (neutra). Antecedentes não possui (neutra); Conduta Social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor; Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar; Circunstâncias do fato criminoso são normais para o tipo; Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela “colaboradora” da ação criminosa; Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais. Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu,
fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão
, bem como ao pagamento de multa de
10 (dez) dias-multa
, calculada em
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)
O réu confessou os fatos em juízo, assim como é menor de 21 anos, no entanto, deixo de reduzir a pena base, com fundamento na Súmula 231 do STJ, posto que a pena base foi fixada no mínimo legal
, mantendo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Inexistem circunstâncias agravantes que militem em favor do réu, mantenho, nessa fase da dosimetria da pena, em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Terceira Fase (Diminuição e Aumento)
O crime foi tentado, motivo pelo qual reduzo a pena de 1/2, totalizando 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Não há causas de aumento de pena, sendo assim,
fica o réu DEFINITIVAMENTE condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar. REGIME CARCERÁRIO.
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente ABERTO
, de acordo com o artigo 33, §1º, letra “c”, c/c o §2º, letra “c”, do CPB, em casa penal competente. (...). DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE: Considerando a pena imposta, seria totalmente contraditória manter a prisão preventiva do réu,
motivo pelo qual revogo a prisão preventiva, possuindo o réu o direito de apelar em liberdade
. (...).
”. (ID 8238114).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2012, p. 414):

“Trata-
se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). (...).
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no artigo 59 do Código Penal para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada. (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese vertente, observei que o juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição favorável dos vetores judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, fixando a
pena-base no patamar mínimo legal
culminado ao tipo, de maneira escorreitamente fundamentada, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais),
razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no pronunciamento condenatório deve ser mantida em seus próprios termos
.

Ademais, verifiquei que a
circunstância atenuante da confissão espontânea
fora devidamente reconhecida pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora objurgado, não refletindo na diminuição da pena por óbice da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal, na 2º etapa do exame dosimétrico, quando a pena-base tiver sido aplicada em tal patamar, como ocorre na hipótese dos autos. Nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO-CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA Nº 213 STJ.

1. Não foram aduzidas questões de mérito relativas ao juízo condenatório proferido pelo juízo a quo, razão pela qual segue mantido. Pleito recursal restringe-se à alteração da pena provisória e à alteração de uma das penas restritivas de direitos aplicada à acusada.
Da análise do conjunto probatório dos autos, observa-se que a ré confessou espontaneamente que trazia consigo a droga apreendida, razão pela qual procede o pleito do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal. Todavia, inviável a diminuição da pena provisória, tendo em vista ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, bem como pelo teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
.
(TJ/RS – ACR: 70077080695 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 06/06/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela.

2.
PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
:

Neste capítulo, a defesa técnica do apelante sustentou que ele é hipossuficiente, de modo que não possui condições financeiras para cumprir com o pagamento da pena de multa fixada pelo magistrado
a quo
, no valor de 10 (dez) dias-multa, e, igualmente, não teria condições de arcar com o pagamento das custas processuais, razão pela qual solicitou a sua isenção.

Contudo, adianto que o pleito em tela
não comporta acolhimento
, consoante será explanado.

Do excerto da sentença exarada aos autos, denota-se que a pena de multa fora cominada para o ora apelante em
10 (dez) dias-multa
, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta pelo juízo sentenciante, sendo seu valor mínimo,
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e isto já em razão da situação econômica do ora apelante, de forma plausivelmente motivada pelo magistrado
a quo
.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.
” (STJ – HC: 853.604/RS, Relator: Ministro GILSON DIPP, Julgado em: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ISENÇÃO PENA DE MULTA. INVIÁVEL.
(...).
III –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, pena de violação ao princípio da legalidade
. (...).
(TJ/RS – Apelação Criminal Nº 70082499401, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogério Gesta Leal, Julgado em: 26/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. (...). ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...). 3 –
Não se acolhem os pedidos de isenção da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificada na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento da multa é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJ/ES – APL: 00046741420178080006, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

Não há que se falar em redução da pena de multa, expresso preceito secundário do tipo penal, especialmente quando ela guarda devida proporção com a reprimenda corporal e vem fixada no valor unitário mínimo legalmente previsto
. (TJ/MG – APR: 10456140031703001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Por derradeiro, deixa-se de conhecer do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, porquanto a condição de hipossuficiente do apenado deve ser examinada pelo Juízo da Execução, quando da apuração das custas finais.

Portanto, observando que a pena pecuniária guarda estrita observância com a pena restritiva de liberdade imposta,
não acolho a pretensão
recursal em epígrafe.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do recurso de apelação interposto em favor de
Leandro Gomes da Silva
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o r. édito condenatório lançado aos autos, nos termos da fundamentação depreendida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/06/2022